Tribunal: STF
Processo: ARE 1292647
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA, CONCUSSÃO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – JUÍZO INCOMPETENTE – MÁCULA NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECURSO IMPROVIDO.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’ (HC 120027, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 17-02-2016 PUBLIC 18-02-2016).
    A condenação deve ser mantida, pois restou demonstrado nos autos que o réu, a fim de permitir a passagem de mercadorias contrabandeadas, recebeu e exigiu para si, diretamente, vantagem indevida, assim como revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo de policial militar, quando deveria permanecer em segredo, em prejuízo da Administração Militar, restando configurado os delitos de corrupção passiva, concussão e violação de sigilo funcional.
    APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – JUÍZO INCOMPETENTE – MÁCULA NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECURSO IMPROVIDO.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’ (HC 120027, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 17-02-2016 PUBLIC 18-02-2016).
    A condenação deve ser mantida, pois restou demonstrado nos autos que o réu, a fim de permitir a passagem de mercadorias contrabandeadas, recebeu para si, diretamente, vantagem indevida, restando configurado o delito de corrupção passiva” (pág. 233 do documento eletrônico 97).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, caput, II, XXXV, XXXIX e LVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ARTIGOS 183 E 195 DA LEI 9.276/1996. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.255.050-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E Nº 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.226.683-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.141.624-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.
    No julgamento do AI 664.567-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção – por remotas que sejam –, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5°, LXVIII)”. Nessa linha, cito as seguintes decisões: AI 703.374-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; e AI 691.220-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator